Tribunal: TJDFT
Processo: 0716133-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716133-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA DE CARIDADE CANTINHO DA ESPERANCA DE JOAO ESMOLE AGRAVADO: PILOTO AUTOMOVEIS E LOCADORA LTDA - ME D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante acerca dos argumentos deduzidos em contrarrazões de ID 60137583. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora